Tribunal: TJES
Processo: 5006225-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006225-20.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS.

AGRAVAD
O: BANCO FINASA S.A. (INCORPORADO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. - A
jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça é “iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante” (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-06-2023, data da publicação/fonte: 21-06-2023).

2. -
N
o caso, as alegações de descumprimento da tutela provisória
deduzidas

pelo agravante,
que em tese legitimariam a cobrança das astreintes na forma pretendida,
não restaram comprovadas. Conforme salientou o douto Julgador singular “Observa-se que as fls. 40/41 foi deferida liminar, autorizando o autor a diligenciar a
transferência do registro do veículo VW SANTANA 2
000
Ml, do Estado de São Paulo para o Espírito Santo. Além disso, foi determinada a parte executada/impugnante, a
r
etirada do gravame referente ao veículo descrito. Tal ato decisório foi emitido em 2
0
de abril de 2012 e o AR da intimação do requerido/impugnante, foi anexado aos autos em 21 de junho de 2012.
À
fl. 46 o DETRAN SP informou que para a transferência do veículo seria necessária a quitação de débitos pendentes no cadastro do veículo.
À
fl. 1
37
é
p
ossível verificar
q
ue o cancelamento do
g
ravame ocorreu em
17-06-2013,
razão
p
ela
qual
a
p
artir dessa data nenhuma multa é cabível”.

3. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006225-20.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS.

AGRAVAD
O: BANCO FINASA S.A. (INCORPORADO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio dos Santos em face da respeitável decisão id. 5714405 (pp. 84-6), integrada pela decisão de embargos de declaração id 5714405 (p. 96), proferida nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0025867-08.2011.8.08.0035 (035.11.025867-6) requerido por ele e por Idésio Medeiros Damasceno contra Banco Finasa S. A. (incorporado pelo Banco Bradesco Financiamento S. A.(, que acolheu “a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 143.766,66, a contar de 26 de setembro de 2018”.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A MULTA NÃO FOI ALTERADA E NEM EXCLUÍDA em nenhum momento, posto que a obrigação apesar do longo período, não foi adimplida, também não se revelou excessiva, pois foi gradual e só chegou ao atual montante de 1. 546.728,60 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte oito reais e sessenta centavos), porque o AGRAVADO riu da face do judiciário POR ANOS, e não atendeu ao dispositivo da sentença ATÉ HOJE” (p. 7); e 2) “Não é admissível a alteração de valor de multa já vencida, conforme ocorreu na sentença impugnada” (p. 8).

R
equereu
o provimento do recurso para “REFORMA da decisão do Magistrado do Juízo a quo e pelo PROVIMENTO do recurso interposto para: considerando que o agravado não cumpriu com sua obrigação, que ele seja compelido a
r
ealizar a desalienação do veículo e pagar a multa coercitiva no valor de R$ 1. 546.728, 60 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte oito reais e sessenta centavos)”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça porque já foi deferido na instância singular no módulo cognitivo (id 5714400, p. 41). Não há prova de modificação do estado econômico dele, valendo mencionar
ainda que o
deferimento da gratuidade da justiça opera efeitos
ex nunc
e se prolonga por todo procedimento.

A
propósito da alegação
do agravante de que “Não é admissível a alteração de valor de multa já vencida, conforme ocorreu na sentença impugnada”, lembro que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é “iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante” (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-06-2023, data da publicação/fonte: DJe de 21-06-2023).

Demais, no caso, as alegações de descumprimento da tutela provisória
deduzidas

pelo agravante, que em tese legitimariam a cobrança das astreintes na forma pretendida, não restaram comprovadas.

Conforme salientou o douto Julgador singular “Observa-se que as fls. 40/41 foi deferida liminar, autorizando o autor a diligenciar a transferência do registro do veículo VW SANTANA 2000 Ml, do Estado de São Paulo para o Espírito Santo. Além disso, foi determinada a parte executada/impugnante, a retirada do gravame referente ao veículo descrito. Tal ato decisório foi emitido em 20 de abril de 2012 e o AR da intimação do requerido/impugnante, foi anexado aos autos em 21 de junho de 2012. À fl. 46 o DETRAN SP informou que para a transferência do veículo seria necessária a quitação de débitos pendentes no cadastro do veículo. À fl. 137 é possível verificar que o cancelamento do gravame ocorreu em 17-06-2013, razão pela
qual
a partir dessa data nenhuma multa é cabível”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)